Tribunal: TJSP
Processo: 2271769-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DE PLANO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271769-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DECOLAR.COM LTDA, são agravados NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A,
ANXO CAPITAL S.A. e LUCAS CLEMENTE GUIMARÃES DE DIAZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente o 3o desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271769-89.2019.8.26.0000
Agravante: Decolar.com Ltda
Agravados: Nemesis Brasil Participações S/A, Anxo Capital S.a. e Lucas Clemente
Guimarães de Diaz
Comarca: São Paulo
Voto no 48.904
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA

REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS

INDEFERIMENTO DE PLANO MANTIDO - RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
cobrança, da decisão que indeferiu de plano instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica de
“Anxo Capital S/A” para inclusão dos sócios remissos
“Nemesis
Brasil
Participações
S/A” e Lucas Clemente
Guimarães de Diaz no polo passivo, para que respondam
solidariamente pela dívida.
Diz a agravante que a “Anxo” assumiu em
carta
de
fiança
responsabilidade
pelos
créditos
da
“Decolar” em face da “Avianca”, em caso de inadimplemento
da devedora, pela declaração de patrimônio que garantiria
indenização até o valor fixado na fiança, porém, constatou
que não tem bens para responder pela obrigação, pois os
sócios
“Nemesis”
e
Lucas
jamais
integralizaram
na
sociedade o patrimônio com o qual se comprometeram em
sucessivos aumentos de capital, tornando-se remissos, o
que os torna devedores solidários pela dívida, ante o
abuso de personalidade jurídica da “Anxo” em razão da
confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código
Civil e art. 10 da Lei no 6.404/76, por isso que declarou
como seu patrimônio que efetivamente não é, e vem
suportando diversas ações de cobrança, o que caracteriza
situação de insolvência. A competência é do mm. juiz para
apreciação do tema. Pede instauração do incidente, com a
citação dos requeridos para que se manifestem a respeito.
Recurso redistribuído em razão de prevenção
regimental.
Intimados,
os
agravados
apresentaram
contraminuta.
É o Relatório.
A decisão de primeiro grau está em perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
harmonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual, para desconsideração da personalidade
jurídica
da
empresa
exige-se
prova
inequívoca
da
utilização de expedientes escusos, como abuso de direito,
encerramento
irregular
das
atividades,
desvio
de
finalidade, confusão patrimonial, prática de ilícito e
redução
ao
estado
de
insolvência,
por
ocultação
premeditada e gradativo esvaziamento do patrimônio, em
ordem a frustrar a execução em detrimento do credor. Nesse
contexto poderá o magistrado, incidentalmente no processo
de execução, determinar que a expropriação recaia sobre
bens particulares dos sócios e administradores da pessoa
jurídica, e terceiros a ela ligados pela prática de ato
fraudulento e abusivo, a fim de assegurar a eficácia do
processo de execução (REsp 767.021/RJ, Rel. Min. José
Delgado, DJ 12.09.05; REsp 347.524/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 19.05.03; AgRg no REsp 422.583/PR, Rel.
Min. José Delgado, DJ 09.09.02; REsp 437.086/DF, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 10.03.03; AgRg no Ag
656.172/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 14.11.05;
REsp 332.763/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 24.06.02;
REsp 211.619/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 23.04.01;
REsp 158.051/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 12.04.99;
REsp 86.502/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
26.08.96; RMS 16.274/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
02.08.04; RMS 15.166/BA, Rel. Min. Castro Meira, DJ
08.09.03; REsp 476.713/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
DJ 01.03.04; REsp 228.357/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
02.02.04; RMS 16.105/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.09.03; REsp 63.652/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
21.08.00; AgRg nos EREsp 86.502/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, 2a Seção, DJ 30.06.97; REsp
63.652/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 21.08.00).
É essa também a posição da Câmara. Só quando
há abuso da personalidade conotado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, traduzido em fatos
concretos que apontem para o proveito ilícito do sócio,
com excesso de poder, em infração da lei ou fraude estarão
preenchidos os requisitos a que alude o art. 50 do Código
Civil, sem relevância, para esse fim, o mero
inadimplemento contratual, ou a não localização de bens
penhoráveis (Agravo de Instrumento 7.167.809-8, de Monte
Aprazível, Rel. Des. Andrade Marques, j. 18.09.07; Agravo
de Instrumento 7.183.366-8, de São Paulo, Rel. Des.
Roberto
Bedaque,
j.
09.10.07; Agravo de Instrumento
7.188.797-3, de São Paulo, Rel. Des. Campos Mello, j.
29.01.08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O só fato da ausência de localização de bens
penhoráveis não basta para atingir o patrimônio dos
sócios, pela quebra da personalidade da pessoa jurídica
(Agravo de Instrumento 1.136.055-0, de São Paulo, Rel.
Des. Amorim Cantuária, j. 18.12.07; Agravo de Instrumento
7.179.172-7, de São Paulo, Rel. Des. José Reinaldo, 12a
Câmara, j. 31.107.07; Agravo de Instrumento 5.123.574-1,
de Santo André, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, 5a
Câmara, j. 17.10.07; Agravo de Instrumento 7.145.451-8,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j.
03.07.07; Apelação 927.697-2, Rel. Des. Adilson de Araújo,
j. 18.09.07; Agravo de Instrumento 7.125.778-8, Rel. Des.
Araldo Telles, j. 29.05.07; Apelação 7.079.557-8, Rel.
Des. Maia da Rocha, DJ 11.04.07).
No caso, não restam configuradas quaisquer
das
situações
permissivas
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa, cujo instituto deve ser
interpretado restritivamente (Enunciado no 7 da 1a Jornada
de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal; Enunciado no 146 da 3a
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal; Enunciado no 284 da 4a
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal).
Quanto à suposta falta de integralização do
capital social da “Anxo” pelos sócios “Nemesis” e Lucas a
fim de autorizar desconsideração da personalidade jurídica
da empresa, diga-se para logo que a responsabilidade civil
do acionista remisso é matéria tratada no art. 10 da Lei
no 6.404/1976(Sociedades Anônimas), de competência das
Varas Empresariais da Capital(Resolução TJSP no 763/2016,
art. 2o), com recurso para as Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial(Resolução no 623/2013, art. 6o).
Ainda que assim não se entenda, esta Corte
já decidiu em caso análogo que “a obrigação do sócio de
integralizar a quota do capital social por ele subscrita é
dele perante aos demais componentes da sociedade, não
podendo ser suplantada para fora de seus limites. Nesse
esteio, o sócio remisso é um mero devedor da sociedade
como qualquer outro, fato que, por si, não pode acarretar
sua responsabilidade direta perante terceiros estranhos à
sociedade. Bem por isso não se mostra viável que o credor
ingresse com a cobrança diretamente contra o patrimônio do
sócio visando a sua responsabilização direta, por tratar-
se de relação interna entre os membros da sociedade. Nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem de ideias, os sócios não respondem com seus
patrimônios
particulares
no que
tange as obrigações
assumidas
pela
sociedade,
não
podendo
confundir
a
solidariedade para integralização do capital social, com a
desconsideração da personalidade” (Agravo de Instrumento
no 2148733-78.2017.8.26.0000, Comarca de Cerquilho, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior,
julgado em 16.10.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271769-89.2019.8.26.0000
VOTO No 30.050
AGRAVANTE: DECOLAR.COM LTDA
AGRAVADOS: NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, ANXO CAPITAL S.A. E
LUCAS CLEMENTE GUIMARÃES DE DIAZ
COMARCA DE SÃO PAULO - 26a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
Declaração de voto convergente do 3o juiz EDGARD ROSA
A falta de integralização de capital subscrito não
é fundamento de desconsideração da personalidade jurídica, mas permite,
em certos casos, a responsabilização direta do sócio remisso, que
responderá solidariamente, no limite do que deixou de integralizar, pela
obrigação da sociedade.
Isso tem sido reconhecido pelo TJ/SP, a exemplo
do que se verificou no julgamento em que se permitiu a inclusão direta do
sócio remisso no pólo passivo da ação movida contra a empresa -- Ap.
0099029-72.2013.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, j. 8 de agosto
de 2013, Rel. Des. Sebastião Flávio.
O e. Superior Tribunal de Justiça também já
reconheceu a responsabilidade solidária dos sócios, até o limite do capital
social não integralizado, de modo a admitir a sua inclusão no pólo passivo
de execução movida contra a empresa de responsabilidade limitada --
AREsp. no 1152866/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. de 30 de abril de
2020.
No caso em exame, a decisão agravada negou o
processamento do incidente de desconsideração, o que considero correto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o fundamento invocado pelos credores -- não integralização de ações
subscritas -- não autoriza o emprego de tal via processual, porque na
realidade se busca a responsabilização direta do sócio remisso e não o
mero levantamento do véu da pessoa jurídica; ou seja, para que o sócio
remisso seja obrigado a responder, solidariamente, não é necessário
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade.
O caminho a ser observado pelos credores,
portanto, é diverso, e na espécie há a peculiaridade de que se trata de
sociedade anônima fechada e não de sociedade limitada.
Acompanho, pois, o voto do eminente Relator,
porque desnecessário o incidente suscitado pela agravante.
EDGARD ROSA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MANUEL MATHEUS FONTES
128C7BD7
6
7
Declarações de
Votos
EDGARD SILVA ROSA
12931F2C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2271769-89.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.